Tribunal: TJDFT
Processo: 0752680-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0752680-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA VIEIRA DE REZENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 7 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora